Tribunal: TJDFT
Processo: 0718941-49.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em execução de título extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, nos termos do art. 921, V, do CPC. 1.1. Nesta sede, o credor pede que a sentença extintiva seja desconstituída, determinando o retorno dos autos à vara de origem, a fim de que o juízo a quo dê regular prosseguimento ao feito. Alega que o prazo de prescrição para dívidas liquidas constantes de instrumentos público ou particular é de 5 anos, o que se daria apenas em 29/11/2025. Entende que houve interrupção da prescrição diante da existência de constrição positiva nos autos, nos termos do art. 4o-A, do CPC.
2. Sobre a questão objeto do caso em tela, dispõe o art. 921, III, do Código de Processo Civil que a execução será suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Nesta circunstância, a suspensão durará um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). 2.1. No caso dos autos, a execução baseia-se em cédula de crédito bancário, cujo prazo de prescrição intercorrente é de 3 (três) anos, conforme o art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil. 2.2. Jurisprudência: “(...) 2. O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente, em se tratando de execução de cédula de crédito bancário, conta-se a partir de um (01) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de três (03) anos. Assim, permanecendo inerte o credor em adotar as providências necessárias e úteis para localização dos bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC. 3. O protesto genérico pelo prosseguimento do feito ou outras manifestações e requerimentos inservíveis a fazer com que o processo executivo alcance seu desiderato não descaracterizam a inércia do credor. 4. Apelo não provido.” (0018939-16.2015.8.07.0007, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 26/05/2023).
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC, concluiu, dentre outras teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência (IAC), que o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo da suspensão. 3.1. Na hipótese, a decisão de suspensão do processo por falta de localização de bens penhoráveis foi proferida em 18/12/2019. A suspensão durou até 18/12/2020, após o qual o prazo de prescrição intercorrente iniciou-se. Após um ano da suspensão, contado com o despacho de citação que interrompeu a prescrição, iniciou-se a fluência do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §4o, do CPC), que expirou em 17/12/2023. A sentença pronunciou a prescrição 19/02/2024, após o fim do prazo prescricional.
4. Por fim, a alegação de interrupção da prescrição diante da existência de constrição positiva nos autos, nos termos do art. 4o-A, do CPC, também não merece prosperar. 4.1. Conforme decisão proferida pelo magistrado, após o bloqueio via SISBAJUD na conta da executada, no valor irrisório de R$ 95,88, o juízo informou que a penhora não poderia ser levada à efeito, determinando seu desbloqueio.
5. O juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença em virtude do disposto no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, portanto, não se aplica majoração, em sede recursal, da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC.
6. Apelação improvida.